Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734093-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDOS: PENTAG ENGENHARIA LTDA, RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Juntado aos autos ajuste empreendido entre as partes com pacto para a satisfação do crédito reclamado, ocorrido em momento anterior à formação da angularidade processual, afigura-se acertada a conclusão sentencial de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). 2. Não configura o comparecimento espontâneo aos autos da parte executada, a simples juntada de acordo extrajudicial por ela assinado, mas desacompanhada de advogado. 3. Recurso conhecido e improvido O recorrente alega violação aos artigos 190, 200, 485, inciso VI, e 922, parágrafo único, todos do CPC, 840, 841 e 842, estes do Código Civil, sustentando que as partes entabularam acordo para que os recorridos pudessem pagar a dívida na forma ajustada, no prazo concedido para tanto e, em caso de descumprimento, restou avençado que a execução prosseguiria pelo valor confessado, já que não houve novação, o que também ficou expresso na avença. Aduz, assim, que a hipótese não era de extinção, mas de mera suspensão da execução até o cumprimento do ajuste (ou notícia de seu eventual descumprimento). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 190, 200, 485, inciso VI, e 922, parágrafo único, todos do CPC, 840, 841 e 842, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030